Tribunal: TJMT
Processo: 1030721-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030721-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GIACOMO VINICIUS RAMOS DA CRUZ - CPF: 039.096.631-25 (APELANTE), VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO), JOAO VITOR SANCHO FRANCA - CPF: 071.314.511-00 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Causa de aumento da interestadualidade. Absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo. Afastamento da interestadualidade. Reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Readequação do regime inicial. Direito de recorrer em liberdade. Revisão da pena-base por suposta desproporcionalidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). A sentença absolveu-os da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

2. Fatos relevantes. Os apelantes foram presos em flagrante delito em um terminal rodoviário municipal após receberem uma caixa de isopor, transportada por ônibus de outro estado, contendo aproximadamente 12,75 kg de drogas ocultas sob polpas de fruta. A abordagem policial foi motivada por denúncia anônima que descreveu a caixa, o ônibus e o veículo que seria usado na retirada.

3. O primeiro apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo (art. 386, VII, do CPP), alegando desconhecimento do conteúdo da caixa. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante da interestadualidade, o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

4. O segundo apelante pleiteia exclusivamente a revisão da dosimetria, sustentando que a exasperação da pena-base, fixada três anos acima do mínimo legal, foi desproporcional, considerando a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais firmes e coerentes, é suficiente para demonstrar a autoria e o dolo, afastando a tese de insuficiência de provas; (ii) definir se restou comprovada a ciência quanto à origem interestadual da droga (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06); (iii) analisar se a expressiva quantidade e variedade da droga, o
modus operandi
e o concurso com corréu reincidente específico impedem o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (iv) reexaminar o regime inicial de cumprimento de pena; (v) apreciar o direito de recorrer em liberdade; e (vi) verificar se a fixação da pena-base foi proporcional e fundamentada, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

6. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais federais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o contraditório, são firmes, detalhados e harmônicos, e corroboram os fatos investigados desde a denúncia anônima até a abordagem.

7. Os testemunhos policiais possuem idoneidade para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT, especialmente quando não há prova de má-fé e os relatos são coerentes com as circunstâncias da prisão (denúncia prévia detalhada, vigilância, veículo e
modus operandi
coincidentes).

8. A tese de ausência de dolo do primeiro apelante é inverossímil e contrariada pelas provas. Sua participação foi ativa, ao conduzir o veículo delatado e auxiliar no carregamento da pesada caixa de isopor após o corréu não conseguir levantá-la sozinho.

9. A credibilidade da defesa é enfraquecida pela contradição entre a versão inicial dada aos policiais (contratação para receber e redespachar a droga para o Nordeste) e a versão apresentada em juízo (mero “favor” a um suposto cliente).

10. O crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) é de tipo misto alternativo, consumando-se com a mera conduta de transportar a droga, independentemente de atos de mercancia (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

11. A causa de aumento da interestadualidade (art. 40, V) está configurada. O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e os depoimentos comprovam que a droga foi remetida de Rio Branco/AC para Rondonópolis/MT. A ciência do apelante sobre a origem é demonstrada por sua participação no recebimento da encomenda.

12. É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras pelo próprio agente que recebe a droga para a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, bastando a demonstração da procedência ou destino interestadual (Súmula 587/STJ).

13. Não é cabível o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Embora o apelante seja primário, ele não preenche os requisitos cumulativos, pois a expressiva quantidade e a diversidade das drogas, o
modus operandi
(logística interestadual) e a atuação em concurso com corréu multirreincidente específico em tráfico demonstram dedicação a atividades criminosas.

14. O regime inicial fechado no presente caso é obrigatório (pena de 8 anos e 2 meses), nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

15. Nega-se o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução e teve a custódia mantida na sentença condenatória por persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

16. A exasperação da pena-base do corréu não se revela desproporcional. O critério de 1/6 por vetorial negativa não é absoluto (Enunciado Orientativo n. 39 da TCCR/TJMT).

17. A fixação da pena-base acima do mínimo foi devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes (duas condenações, sendo uma por tráfico) e, com preponderância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), nas circunstâncias do crime, quais sejam, a enorme quantidade, a natureza nociva e a diversidade dos entorpecentes apreendidos.

IV. Dispositivo e tese

18. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o contraditório, são idôneos para embasar a condenação (Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT), especialmente quando detalham a participação ativa do réu e expõem contradições na versão defensiva. 2. A comprovação documental e testemunhal de que a droga foi remetida de outro estado e recebida conscientemente pelo réu configura a majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), sendo desnecessária a transposição da fronteira pelo próprio agente (Súmula 587/STJ). 3. A expressiva quantidade e diversidade de drogas, o
modus operandi
sofisticado (logística interestadual) e o concurso com corréu reincidente específico afastam a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por demonstrarem dedicação a atividades criminosas. 4. A fixação da pena-base acima da fração de 1/6 por vetorial negativa é fundamentada e proporcional quando baseada, com preponderância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), na natureza, diversidade e enorme quantidade da droga, além dos maus antecedentes (Enunciado Orientativo n. 39 da TCCR/TJMT).”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 33, § 4o, 35,
caput
, 40, V, e 42; CPP, arts. 156, 239, e 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 33, § 3o, 59, 61, I, e 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 587; STJ, AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 7, 8 e 39; TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1001189-73.2021.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.06.2025; TJMT, ApCrim n. 1002805-68.2024.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Giacomo Vinicius Ramos da Cruz
e
João Vitor Sancho França
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os da imputação do delito previsto no art. 35,
caput
, da mesma lei.

A sentenciante fixou a pena de
Giacomo
em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa, e a pena de
João Vitor
em 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa (Id. 292705441).

Em suas razões recursais, a defesa de
Giacomo
pleiteia a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à pena-base fixada, argumentando que a exasperação em três anos além do mínimo legal revela-se desproporcional, considerando a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Id. 292705459).

Por sua vez, a defesa de
João Vitor
pleiteia, precipuamente, sua absolvição da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas e ausência de dolo, alegando que não há evidências de que ele soubesse do conteúdo ilícito da encomenda, não tendo seu nome no documento de transporte nem qualquer prova em seu celular. Subsidiariamente, pugna pelo: a) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06; b) reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima (2/3); c) readequação do regime inicial para o aberto ou semiaberto; e d) direito de recorrer em liberdade (Id. 292705464).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sustentando a robustez do conjunto probatório quanto à autoria, materialidade e à causa de aumento de pena, refutando a tese de insuficiência de provas, destacando a inconsistência da narrativa defensiva e a evidência da dedicação dos apelantes ao tráfico em larga escala (Id. 292705467).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento dos apelos, apresentando a seguinte ementa:

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06] – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, quanto ao crime de tráfico ilegal de drogas, sob o argumento de ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Pretendido afastamento da causa de aumento de pena previsto no art. 40, inciso V, da lei n.o 11.343/06 (trafico interestadual) – Impossibilidade – Restou sobejamente demonstrada a interestadualidade do tráfico e a ciência dos apelantes – 3. Requerimento pelo reconhecimento do trafico privilegiado, art. 33, §4o da lei n.o 11.343/06 – Impossibilidade - Não preenchimentos dos requisito primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa – 4. Requerimento pela reforma dosimétrica, sob arguição de que a mesma fora imposta em patamar desproporcional – Inviabilidade - A sentença justificou o aumento da pena-base em relação aos antecedentes pela existência de duas condenações criminais anteriores – 5. Requerimento pela readequação do regime, que o mesmo seja substituído por outro mais brando – Impossibilidade - O regime fechado imposto está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias que o envolveram – Édito condenatório escorreito – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 303325369).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Giacomo Vinicius Ramos da Cruz
e
João Vitor Sancho França
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 40, V, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 69 do Código Penal.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/10/2024, por volta das 15h00min, no Terminal Rodoviário neste município e Comarca, os denunciados GIACOMO VINICIUS RAMOS DA CRUZ e JOAO VITOR SANCHO FRANCA foram presos em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 04 (quatro) tabletes de MACONHA, pesando 2,3 kg (dois vírgula três quilos), 02 (dois) outros de COCAÍNA, com massa de 2,1 kg (dois vírgula um quilo), e 08 (oito) tabletes de PASTA BASE DE COCAÍNA, com peso de 8,35 kg (oito vírgula trinta e cinco quilos), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 21/30, ID 176443215.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados GIACOMO VINICIUS RAMOS DA CRUZ e JOAO VITOR SANCHO FRANCA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

Consta dos autos que, na data e horário supracitados, após receber denúncia de que, em um ônibus da empresa 'Gran Express', com destino a esta cidade, havia sido embarcada uma caixa de isopor contendo drogas, a qual seria retirada no Terminal Rodoviário por dois homens em um veículo Fiat/Uno, cor branca, a Polícia Federal, em contato com a PRF, realizou-se a abordagem do referido ônibus, ocasião em que constatou a presença da mencionada caixa em seu bagageiro.

Uma vez constatado que a caixa não possuía nenhuma vinculação com os passageiros embarcados, os policiais federais se dirigiram ao Terminal Rodoviário de Rondonópolis a fim de acompanhar o seu recebimento.

Mediante vigilância, os policiais visualizaram quando um dos denunciados, de camisa branca, dirigiu-se até o local e iniciou o procedimento de retirada da caixa, e, em seguida, o segundo chegou e estacionou o veículo delatado, Fiat/Uno, cor branca, placa OQT-1897, ano/modelo 2013/2013, sendo que, ao levarem a droga ao carro, foram abordados.

Diante da justa causa, os policiais abriram a caixa, ocasião em que apreenderam a expressiva quantidade de tabletes de maconha, pasta base de cocaína e cocaína, e, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Samsung e Redmi, e o Fiat/Uno (Termo de apreensão, fls. 18/19, ID 176443215).

Apurou-se, ainda, que as drogas foram remetidas do município de Rio Branco/AC para Rondonópolis, inclusive a caixa estava acompanhada do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), que confirmava essa origem.

(...)

Adequando-se a conduta de JOAO VITOR SANCHO FRANCA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), e art. 35 caput , todos da Lei no 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, e a conduta de GIACOMO VINICIUS RAMOS DA CRUZ ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), e art. 35, caput , todos da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, e art. 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

(...)”
(Id. 292704946, pp. 2-3).

Após regular instrução processual, a douta Magistrada
a quo
proferiu sentença oralmente (Provimento n. 23/2025/CGJ), julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar ambos os réus como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, e absolvê-los da imputação do delito previsto no art. 35,
caput
, da mesma lei.

Pois bem.

No primeiro ponto, a defesa do apelante
João Vitor
sustenta, como tese principal, a absolvição por insuficiência de provas, centrada na ausência de demonstração do elemento subjetivo (dolo). Alega que o apelante desconhecia o conteúdo ilícito da caixa de isopor e que sua participação se limitou à mera presença no local e, eventualmente, a auxiliar no carregamento a pedido do corréu
Giacomo
. Argumenta ainda que seu nome não constava no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), que a análise de seu celular não revelou conteúdo incriminador e que não há provas de sua participação na remessa da droga (Id. 292705464, pp. 3-13).

A pretensão absolutória, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 292704928, p. 1), pelo termo de apreensão (Id. 292704928, pp. 18-19), pelos laudos periciais – preliminar (Id. 292704928, pp. 21-30) e definitivos (laudos de perícia criminal federal n. 1065/2024 e n. 1066/2024, Id. 292704928, pp. 88-100) –, que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (2,3 kg de maconha, 2,1 kg de cocaína e 8,35 kg de pasta base de cocaína), bem como pelos boletins individuais criminais (Id. 292704928, pp. 37-40) e pela prova oral colhida.

A
autoria
, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada, inclusive no que tange ao elemento subjetivo (dolo) do apelante
João Vitor
.

Os depoimentos dos policiais federais
Aleff Darlan Menezes Patrício
e
Astério José Nuernberg Júnior
, responsáveis pela prisão em flagrante, são firmes, coerentes e ricos em detalhes, tanto na fase
investigativa
quanto em
juízo
, e não deixam dúvidas sobre a participação consciente e voluntária do apelante na empreitada criminosa.

Conforme narrado pelos agentes, a ação policial não foi fortuita, mas decorreu de denúncia anônima específica e detalhada. Essa denúncia informava sobre o transporte de drogas em uma caixa de isopor, via ônibus da empresa “Gran Express” com destino a Rondonópolis, e que a retirada seria feita por dois homens em um veículo Fiat/Uno, cor branca.

Após confirmação pela Polícia Rodoviária Federal da existência da caixa desacompanhada no ônibus, os policiais federais montaram vigilância no terminal rodoviário. Observaram o corréu
Giacomo
iniciar a retirada da caixa e, logo em seguida, o apelante
João Vitor
chegar e estacionar exatamente o veículo delatado na denúncia: um Fiat/Uno, cor branca.

A abordagem ocorreu no preciso momento em que ambos carregavam a pesada caixa em direção ao veículo.

As declarações prestadas pelos referidos policiais na fase
investigativa
detalham a diligência:

“(...) QUE no dia 24/10/2024, por volta das 15:00h, durante o expediente de trabalho aportou na Delegacia denúncia anônima informando que no ônibus Gran Express, que tinha como destino Rondonópolis, fora embarcada uma caixa de isopor contendo ilícitos; QUE o denunciante não soube precisar o conteúdo, mas afirmou que possivelmente seriam drogas; QUE disse ainda que a encomenda seria retirada no terminal rodoviário de Rondonópolis por 2 indivíduos que utilizavam um veículo modelo Fiat Uno branco; QUE tendo em vista a denúncia, a equipe da Polícia Federal de Rondonópolis solicitou à PRF que realizasse uma abordagem no ônibus para verificar se a caixa descrita se encontrava no bagageiro e se estava vinculada à algum passageiro ou estava desacompanhada; QUE após confirmada a presença da caixa sem qualquer relação com os passageiros embarcados, equipes policiais se deslocaram até o terminal rodoviário de Rondonópolis para acompanhar o recebimento da encomenda e solicitar a abertura da caixa; QUE durante a espera, visualizaram que funcionários da empresa desembarcaram a caixa suspeita e mantiveram à espera da retirada; QUE em seguida um rapaz de camisa branca foi até o local e iniciou os procedimentos de retirada; QUE logo depois, um segundo homem estacionou o veículo Fiat Uno Branco e se juntou ao primeiro para carregar a caixa; QUE ambos a conduziram em direção ao veículo; QUE ato seguido, a equipe policial que acompanhava a empreitada realizou a abordagem e foi confirmada a presença de substâncias análogas a cocaína e à maconha; QUE foi dada voz de prisão e realizada a condução dos flagranteados juntamente com os produtos ilícitos e o veículo utilizado pela dupla. (...)”
(Id. 292704928, pp. 9-10).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais ratificaram integralmente os fatos narrados, oferecendo detalhes cruciais sobre a participação ativa de ambos os apelantes.

O policial
Aleff Darlan
foi claro ao descrever a dinâmica, refutando a tese defensiva de que
João Vitor
teria tido participação mínima ou sequer tocado na caixa:

“(...)
Aleff:
Eu me recordo desse trabalho, lembro que recebemos a uma denúncia de que havia sido despachada uma encomenda por uma empresa de transportes, né? Uma caixa de isopor com destino a Rondonópolis, e eu sou lotado em Rondonópolis. (...) eu fui acionado para compor a equipe, para verificar a procedência dessas denúncias, né? Acredito que foi acionada também a PRF para quem interceptassem a encomenda. A PRF conseguiu até fazer a interceptação da encomenda, só que eles não conseguiram identificar de quem seria a encomenda que continha a droga, né? Então
foram realizadas vigilâncias e foi identificado o momento em que os dois acusados chegaram no terminal rodoviário ali, da cidade de Rondonópolis, e receberam a encomenda e já estavam colocando dentro do carro
. Inclusive, eu fiz parte da equipe de abordagem que culminou no flagrante, né? E a caixa que ambos transportavam no seu interior, acho que tinha umas polpas de frutas assim para fazer suco, e por baixo os diversos tabletes de entorpecentes, né? Dentre eles, maconha e pasta base de cocaína salvo engano. (...)
Promotor
: Mas vocês tiveram dificuldade para chegar até na droga, na medida que vocês pegaram essa caixa de isopor?
Aleff:
Não, dificuldade não. Porque assim, eu vou medir dificuldade de acordo com outros casos que a gente pega, né? A gente pega droga dentro de chassi, em compartimento oculto. Nesse caso não estava num compartimento oculto, estava só no fundo da caixa, por cima tinha essas polpas de fruta.
Promotor
: A abordagem foi em que momento? Eles estavam já dentro do veículo? Estavam colocando a caixa no veículo?
Aleff
:
Estavam colocando a caixa no veículo
.
Estavam os dois segurando a mesma caixa porque era pesada
.
É, nós observamos que um deles chegou, tentou pegar a caixa, mas não conseguiu pegar sozinho porque o outro estava
(...)
um deles estava no carro e o outro desceu para pegar a caixa para colocar nesse mesmo carro, mas como estava muito pesada, esse que foi buscar a caixa, voltou para chamar o que estava no carro
.
Aí ele aproximou com o carro, a desceu e os dois levantaram a caixa ao mesmo tempo e estavam conduzindo até o interior do veículo
.
Foi nesse momento que a gente fez a abordagem, enquanto estava em posse deles mesmo
. (...)
Promotor
: Você consegue ver os dois aí no vídeo?
Aleff:
Consigo sim, consigo sim.
O que tentou, o que estava inicialmente dirigindo o veículo era o rapaz de pele mais clara
.
O rapaz que está ao lado dele foi o que desceu, tentou pegar a caixa, não conseguiu e voltou para chamá-lo
. Esse rapaz que tem uma tatuagem em cima da sobrancelha, exatamente. Ele foi quem chegou depois para ajudar o outro a carregar a caixa. Ele estava dando apoio no veículo.
Promotor
:
Pode identificar o da tatuagem, excelência
?
Juíza
:
Sim. Como que é o nome do senhor que está com a tatuagem
? É o Giacomo?
João Vitor
:
João Vitor Sancho França
.
Juíza
: João Vitor Sancho França. Obrigada.
Promotor
: O da tatuagem que foi inicialmente pegar a caixa?
Aleff
: Não, foi o outro, foi o outro.
Promotor
: Entendi. O da tatuagem estava no veículo?
Aleff
: Foi, isso. O da tatuagem estava no veículo. Ao que nos parece, o que foi observado na situação, foi que o da tatuagem estava no veículo como motorista.
Promotor
: No fiat uno cor branca?
Aleff
: Exato, exato.
E aí o outro compassa dele, desceu para pegar a caixa sozinho, mas não conseguiu
.
Aí voltou e pediu o apoio dele
.
Aí foi quando ele aproximou com o carro próximo ali da transportadora, colocou bem de lado assim e desceu para ambos colocarem a caixa dentro do veículo
.
Aí os dois pegaram a caixa juntos, quando eles pegaram, levantaram a caixa, estavam indo em direção ao carro, foi exato esse momento que a gente decidiu realizar a abordagem
, né? Com a mão na massa, né?
Promotor
: Aleff, quando vocês verificaram que era droga, né? Confirmaram que era droga. A denúncia que tinha chegado a vocês, eles deram alguma versão? Os acusados deram alguma versão? Falaram alguma coisa, disseram alguma?
Aleff
:
Disseram que não sabiam, que tinham sido contratados, salvo engano, para enviar essa mesma, eles iam receber essa encomenda em Rondonópolis e iam despachar para alguma cidade do nordeste
que eu não me recordo exatamente que cidade era essa.
Essa foi a versão que eles nos deram no momento
. Só que assim não fazia sentido algum, porque para a gente despachar uma caixa daquele tamanho de isopor, com polpa de fruta, para o nordeste é meio incompatível, né?
Promotor
: Uma pergunta, eles deram informações concretas, completas, quem os teria contratado? Ou foram aquelas versões genéricas, monossilábicas, querendo falar e não falando?
Aleff
: É exatamente. Eles alegam que nunca sabem, né? Quem, de quem era, nem para onde ir, vai, só que no dia ia aparecer alguém que ia dizer para onde era para enviar, e o cara que contratou ele, mas nunca assim, é da praxe nossa, a gente no dia a dia observa que é bem comum, né? Eles nunca sabem de quem é, nem para onde vai, nem quem vai receber.
Promotor
: Nesse caso concreto então, eles deram uma informação genérica que foram contratados. É isso?
Aleff
: Exato.
Para receber a encomenda em Rondonópolis e despachar para uma cidade do nordeste
. Foi aí que foi tornando a situação mais é, como que eu posso dizer, mais robusta para que a gente pudesse abrir a caixa, né? Porque além de ter sido confirmado todos os fatos ali que inicialmente vieram na denúncia para gente, eles demonstraram na entrevista preliminar ali nervosismo, demonstraram que a versão deles não fazia sentido algum de enviar polpa de fruta numa caixa de isopor para o Nordeste. E era uma caixa assim, claramente tinha, sei lá, dez, quinze pacotes de polpa de fruta, algo que o frete sairia mais caro do que comprar, sabe? Então, todo esse contexto probatório embasou a nossa abordagem.
Promotor
: Entendi. A denúncia, ela chegava a falar que era um veículo fiat, cor branca, que iria buscar, se eram dois homens, tinha essa descrição?
Aleff
: Não, não falava quem, qual era o veículo que ia buscar. Só falavam que iam buscar em Rondonópolis, na transportadora X, que eu também não fui recordar o nome da transportadora agora, peço até desculpa porque eu não sou da região, eu não conheço o nome das empresas, tudo. Mas falava que essa encomenda tinha sido despachada e que os indivíduos iam retirá-la. Só que nós montamos um esquema para abordagem, tentando minimizar qualquer possibilidade de agravar, né? A situação ali, porque nós não sabíamos se ia ter alguém protegendo a carga, se ia ter três, quatro, cinco indivíduos. Nós não sabíamos o tamanho da carga também, né? Mas eram só eles dois e nesse Fiat uno branco. Sei que inclusive, não sei se vai ajudar em alguma coisa, mas que estavam com material dentro do Fiat, assim, que indicavam que eles trabalhavam com espeto, com espetinho, esse, esse tipo de coisa, eu lembro disso também.
Promotor
: Entendi. Então falava só que era uns indivíduos que iam buscar essa droga, é assim?
Aleff
: Exato, não tínhamos nomes, nada. (...)
Defesa
: Só pra mim entender aqui essa parte da retirada da encomenda, ela ainda estava no bagageiro ou ela já estava em um local? Aqueles local reservado que tem, quando chegou algum tipo de encomenda eles deixam. Como que foi o momento que vocês chegaram e presenciaram aí, eles pegando essa caixa?
Aleff
: Foi assim, nós chegamos, e realizamos vigilâncias na transportadora, certo? Nós vimos quando a encomenda chegou, quando um funcionário da empresa tirou, porque a gente sabia que era uma caixa de isopor. E nessa, nesse ônibus que chegou com essa caixa, só tinha essa caixa de isopor, não tinha outra, e nós vimos quando eles tiraram e um funcionário da empresa levou para um galpão, bem até pequeninho que tem ali.
Defesa
: Isso, isso que eu queria entender, se foi já, eles pegaram ali na retiradoura, ou se levou para algum local em separado.
Aleff
: Mas destaco, doutora, que a caixa, do momento que ela saiu do ônibus até o momento que eles pegaram, ficaram no nosso visual.
Defesa
: Não, tudo bem assim, eu não estou, não tenho nem dúvidas que foi tirado ou acrescentado algo, eu só quero entender assim, se desceu a caixa, levou para esse local, como você disse, né? E ali posteriormente eles chegaram para pegar essa caixa, é isso que eu estou querendo entender, como que foi, se vocês chegaram no momento e quanto tempo após eles chegaram para poder retirar.
Aleff
: Olha, eu não vou conseguir precisar o tempo, mas acredito que foi em torno de uma hora que nós ficamos com essa caixa no visual. Assim, não vimos ninguém manipulando a caixa. Do jeito que ela chegou, ela foi colocada em um local lá e nós nos posicionamos, inclusive eu estava posicionado com a função de não perder a caixa do visual, e eu não vi ninguém mexer nessa caixa. (...)
Defesa
: Entendi. E você chegou a observar, já que você estava ali fazendo o monitoramento dessa caixa, se alguém teria, deles lá, da transportadora, o local onde estava guardando, ligado para alguém buscar, ou eles chegaram sem nenhum tipo de comunicação? Como que eles souberam que essa caixa tinha chegado lá?
Aleff
: Eu acredito que eles já sabiam, eu não, eu não sei se a moça da transportadora ligou para eles avisando, isso aí eu não posso afirmar porque eu estaria sendo leviano.
Mas eles já chegaram certos para pegar a caixa
. Eles não foram acionados por alguém, acredito eu. Acredito que eles já estavam esperando que essa encomenda ia chegar naquele ônibus naquele horário. (...)”
(Id. 292705439).

O policial
Astério José
corroborou essa versão em
juízo
:

“(...)
Astério
: Eu estava no momento do flagrante, né? Lembro que foi recebida a informação na delegacia sobre uma possível droga em um ônibus, né? Não lembro agora de qual estado que estava vindo. Aí o pessoal me chamou para ir junto, lembro que eles comunicaram, parece que é PRF para fazer verificação preliminar, para ver se existia mesmo nessa essa denúncia de uma caixa, uma mala com drogas no ônibus, e a PRF tinha feito, fez essa verificação e passou para a gente que existia essa essas drogas e a gente deslocou para a Rodoviária, como não tinha ninguém que estava com, o remetente da encomenda não era ninguém que estava no ônibus, aí a gente deslocou para a rodoviária para ver quem ia buscar essa encomenda. (...) Aí deslocamos para a rodoviária e ficamos no ali, na onde o pessoal retira as cargas, esperando para ver se alguém viria buscar, né? E quem seriam os reais destinatários da droga, né? Até porque muitas vezes eles colocam como destinatário um terceiro, que não é nem, às vezes nem, nenhum dos que está indo lá pegar, né? Para ninguém ficar identificado na situação. Aí na sequência, depois de um tempo lá, não sei precisar quanto tempo,
aí chegou um veículo branco, um uno, e foi quando desceu os dois investigados e pegaram a embalagem, uma caixa de isopor. Aí na sequência foi dado, foi feito a abordagem e verificado a presença da droga na dentro da caixa
junto com umas embalagens de suco, se eu não me engano. (...)
Promotor
: Quando foi feita a abordagem, os dois acusados estavam dentro do veículo e a droga já estava no veículo também?
Astério
: Isso,
eles estavam com a caixa, os dois carregando a caixa e indo colocar no porta-malas do veículo
.
Eles já estavam de posse da caixa já, quando eles estavam para guardar a caixa no veículo que foi feita a abordagem
. (...)”
(Id. 292705439).

A prova oral é cristalina. Não se sustenta a alegação de que a participação de
João Vitor
foi meramente passiva ou de simples presença no local.

Ele conduziu o veículo que daria novo destino à carga (o Fiat/Uno branco, expressamente delatado na denúncia), aguardou o momento da retirada e auxiliou ativamente no transporte da pesada caixa contendo quase 13 kg de drogas. Conforme enfaticamente descrito pelo policial
Aleff
, o corréu
Giacomo
tentou pegar a caixa sozinho, não conseguiu devido ao peso, e retornou ao carro para chamar
João Vitor
. Este, então,
“(...) desceu para ambos colocarem a caixa dentro do veículo. Aí os dois pegaram a caixa juntos (...)”
(Id. 292705439).

A própria necessidade de dois homens para carregar a encomenda, pelo seu peso, corrobora a atuação coordenada e consciente, incompatível com a narrativa de um “favor” inocente. À luz do art. 239 do CPP, os indícios graves, precisos e convergentes – denúncia específica, coincidência do veículo, vigilância ininterrupta, abordagem no ato e apreensão expressiva – formam teia probatória suficiente a demonstrar o dolo.

A tese de desconhecimento do conteúdo da caixa é igualmente inverossímil e contrariada pelas provas.

Primeiro, a dinâmica dos fatos indica ciência da ilicitude: chegada em local e horário certos para receber encomenda clandestina proveniente de outro estado, utilizando o veículo apontado.

Segundo, a versão apresentada em
juízo
contradiz a informação prestada aos policiais no momento da abordagem.

Conforme relatou o policial
Aleff
, inicialmente eles disseram:

“(...)

que não sabiam
[de quem era]
, que tinham sido
contratados
, salvo engano, para enviar essa mesma, eles iam
receber essa encomenda em Rondonópolis e iam despachar para alguma cidade do nordeste
que eu não me recordo exatamente que cidade era essa. Essa foi a versão que eles nos deram no momento. Só que assim não fazia sentido algum, porque para a gente despachar uma caixa daquele tamanho de isopor, com polpa de fruta, para o nordeste é meio incompatível, né
?
(...)”
(Id. 292705439).

Contudo, em
juízo
, ambos os réus mudaram radicalmente a narrativa, alegando mero “favor” a um suposto “cliente antigo” do espetinho, de apelido “Peli”, para entregar a caixa a “Ricardo”. Veja-se:

“(...)
João Vitor
:
chegou um cliente na gente, a gente conhecia como Peli, ele pediu para mim, se tinha como no final do expediente passar na rodoviária, fazer um favor para ele, de retirar essa encomenda e entregar lá no Jadlog para um tal de Ricardo. Aí como que era diário, já era caminho, peguei e falei, não vou fazer esse favor para você, e fui. (...) Para mim não parecia nada demais, não falou o que que era também, não tinha conhecimento. (...)”
(Id. 292705439).

“(...)
Giacomo
:
apareceu um cliente lá que ofereceu para a gente ir buscar, pediu para a gente retirar essa encomenda lá (...) Só ia pegar essa encomenda só e entregar para um tal de Ricardo na frente da Jadlog (...) ele tinha o apelido de Peli (...) Era cliente fixo né (...) a gente jamais suspeitaria, né? (...)”
(Id. 292705439).

A versão inicial (contratação para receber e despachar), embora vaga quanto aos mandantes, admite o recebimento consciente da encomenda e a intenção de redespachá-la.

A segunda versão (mero “favor” a um cliente de apelido “Peli”) é manifestamente inverossímil e isolada nos autos. Nenhum elemento de prova foi produzido para corroborá-la: não se identificou o tal “Peli” ou “Ricardo”, tampouco se trouxe qualquer testemunha ou registro que pudesse dar um mínimo de credibilidade a essa narrativa. É implausível que alguém aceite buscar e transportar uma encomenda interestadual pesada e desconhecida, de uma pessoa identificada apenas por apelido, como um simples “favor”.

A gritante contradição entre a versão inicial e a versão judicial destrói a credibilidade da tese defensiva.

Se não bastasse, é pacífico na jurisprudência que os testemunhos de agentes policiais, especialmente quando colhidos em
juízo
sob o crivo do contraditório, possuem especial força probatória. Tais depoimentos são idôneos para embasar um decreto condenatório, mormente quando se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, não podendo ser invalidados sem prova concreta de que os agentes teriam interesse em incriminar injustamente os réus.

Este é o entendimento consolidado por esta Corte, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT):

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

“(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

Para reconhecer a imprestabilidade da prova testemunhal nesse contexto, caberia à defesa a demonstração concreta de eventual má-fé, ânimo de incriminar ou divergência relevante nas declarações (art. 156 do CPP) — o que não se verifica na espécie.

Registre-se, ademais, que a denúncia anônima atuou apenas como gatilho inicial da atuação estatal, não servindo, por si, de arrimo exclusivo à condenação. A sequência de diligências empreendidas — confirmação pela PRF da existência de caixa desacompanhada no ônibus, vigilância ininterrupta do volume após o desembarque, abordagem no exato momento em que ambos os agentes içavam a caixa rumo ao veículo previamente observado — constituiu cadeia autônoma de corroboração apta a firmar justa causa e revelar o dolo a partir de elementos objetivos, independentes e convergentes.

Outrossim, o fato de o nome do apelante não constar no DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) é irrelevante, pois é prática comum no tráfico de drogas a utilização de dados de terceiros ou informações genéricas para dificultar a identificação dos reais envolvidos. O documento, no entanto, serviu para corroborar a origem interestadual da droga: Rio Branco/AC.

Quanto à análise dos celulares não ter revelado conteúdo diretamente incriminador (Id. 292705360), tal fato, por si só, não elide a robusta prova produzida pelos demais meios. A ausência de prova digital não invalida a prova testemunhal firme, a prova circunstancial (presença no local com o veículo delatado, ação coordenada) e a prova material (apreensão da droga).

É importante frisar que o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de tipo penal misto alternativo. Sua consumação independe de flagrante da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas, como guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes, conforme reconhecido no Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

O conjunto probatório – depoimentos policiais detalhados e harmônicos, apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, circunstâncias da prisão (denúncia específica, veículo delatado, ação coordenada) e a inverossimilhança e contradição das versões defensivas – forma um quadro coeso e seguro.

Tais provas demonstram, sem margem para dúvida razoável, que o apelante
João Vitor
tinha conhecimento do conteúdo ilícito da encomenda e participou ativamente da empreitada criminosa. Sua conduta, como motorista do Fiat/Uno branco e auxiliando no carregamento da pesada caixa, não foi a de mero espectador, mas sim de partícipe essencial para a concretização do transporte da droga. A coordenação observada entre ele e o corréu
Giacomo
reforça a ciência e o dolo em sua conduta.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas são robustas e convergentes no sentido de demonstrar a autoria delitiva dos apelantes no crime de tráfico interestadual de drogas.

Subsidiariamente, a defesa de
João Vitor
pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, alegando ausência de prova de que tinha ciência ou participação no trajeto interestadual da droga (Id. 292705464, pp. 13-18).

Sem razão, novamente.

A interestadualidade do tráfico restou inequivocamente comprovada nos autos. Conforme apurado e confirmado pelos depoimentos policiais (Id. 292704928, pp. 9-10; Id. 292705439) e pela documentação apreendida, as drogas foram remetidas do município de Rio Branco/AC para Rondonópolis/MT. A caixa de isopor estava acompanhada do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), que confirmava expressamente essa origem (Id. 292704928, p. 3), consoante informado pelo delegado federal
Ronyeel José dos Santos
(Id. 292704928, p. 8).

A ciência e participação do apelante nessa dinâmica interestadual também são evidentes. Como já exposto,
João Vitor
dirigiu-se ao terminal rodoviário, no momento e local corretos, utilizando o veículo previamente informado na denúncia, com o objetivo específico de receber a encomenda proveniente de outro estado. Sua atuação foi essencial para completar o ciclo do transporte interestadual iniciado no Acre.

Ademais, a versão inicial dada aos policiais – de que haviam sido contratados para receber a encomenda (vinda de fora) e despachá-la para o Nordeste – demonstra cabalmente a consciência e a intenção de participar do tráfico entre estados.

Importante ressaltar que, para a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, entende ser desnecessária a efetiva transposição da fronteira estadual pelo próprio agente que recebe a droga. Basta que fique demonstrado que a substância é proveniente de outro estado ou que se destinava a outra unidade federativa.

Súmula 587/STJ
:
“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”
.

No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

“(...) A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras estaduais, bastando a comprovação da destinação interestadual da droga. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001189-73.2021.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.06.2025, DJe 26.06.2025).

No caso, a prova documental (DACTE) e testemunhal comprova que a droga efetivamente transpôs a fronteira estadual (AC/MT). A participação consciente do apelante no recebimento dessa carga finaliza a operação interestadual. Sua intenção de dar continuidade a esse fluxo (despachando para o Nordeste, conforme versão inicial) apenas reforça a configuração da majorante.

Portanto, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Do mesmo modo, a defesa de
João Vitor
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sustentando que o apelante preenche os requisitos legais. Critica, ainda, a fundamentação da sentença, que teria se baseado em generalizações e na experiência pessoal da Magistrada para afastar o benefício (Id. 292705464, pp. 18-25).

O pleito não merece prosperar.

Como é cediço, a incidência do referido redutor exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Trata-se de benefício direcionado ao traficante eventual, cuja conduta se distancia da lógica profissional ou estrutural do tráfico.

No caso concreto, diversos elementos indicam, com segurança, que o apelante se dedicava a atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, afastando a figura do traficante meramente ocasional:

1. Expressiva Quantidade e Diversidade de Drogas:
A apreensão de quase 13 kg de entorpecentes, incluindo cocaína (sal e pasta base) e maconha (Id. 292704928, pp. 88-94), substâncias de alto valor e poder destrutivo, é totalmente incompatível com a figura do pequeno traficante eventual. O manuseio e transporte de tamanha quantidade exige estrutura, confiança e inserção na cadeia criminosa.

2.
Modus Operandi
Sofisticado:
A droga estava oculta sob polpas de fruta dentro de uma caixa de isopor, demonstrando planejamento e técnica para dissimular a carga ilícita. O uso de transporte interestadual via ônibus, com remessa documentada (DACTE) e retirada coordenada no destino, utilizando veículo específico previamente delatado, evidencia uma operação organizada e não uma ação isolada ou amadora.

3. Contexto da Prisão:
A prisão não foi aleatória, mas resultado de investigação e vigilância direcionadas a partir de denúncia específica, indicando que a atividade criminosa já era objeto de atenção policial, o que reforça a ideia de habitualidade ou integração.

4. Concurso de Agentes e Vínculo com Corréu Reincidente:
A ação foi praticada em concurso de agentes, com divisão de tarefas (
João Vitor
como motorista e auxiliar;
Giacomo
na retirada inicial). Ademais, o corréu
Giacomo
é multirreincidente, inclusive específico em tráfico de drogas, possuindo outras anotações criminais. A associação de
João Vitor
a um indivíduo com tal histórico, para a prática de um crime dessa magnitude, é um forte indicativo de seu próprio envolvimento estruturado com a criminalidade.

5. Natureza da Atividade:
Receber uma carga de quase 13 kg de droga vinda de outro estado e, conforme a versão inicial, prepará-la para envio a um terceiro estado, não é conduta compatível com a de um traficante eventual, mas sim com a de um elo importante na logística de uma organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual em larga escala.

A Magistrada sentenciante, ao afastar a almejada minorante (Id. 292705441, p. 8), fundamentou adequadamente sua decisão nas circunstâncias concretas do caso, em plena consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Foram destacados o concurso de agentes, a reincidência específica do coautor, as peculiaridades do transporte via ônibus interestadual e o vultoso montante de drogas, concluindo-se corretamente pela demonstração da dedicação à atividade criminosa e ligação com organização criminosa.

Sobre o tema, segue a jurisprudência:

“(...) A aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 exige a presença cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1003913-39.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 22.10.2025, DJe 24.10.2025).

“(...) A aplicação do tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. A quantidade de droga apreendida, o modus operandi e a atuação conjunta com outros agentes revelam dedicação habitual ao tráfico, afastando a minorante. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002805-68.2024.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 10.10.2025).

Dessarte, não preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há como acolher o pleito defensivo.

Ademais, a defesa de
João Vitor
pleiteia a readequação do regime inicial para o aberto ou semiaberto, sob o argumento de que a pena foi artificialmente elevada e que suas condições pessoais favoráveis justificariam um regime menos gravoso, bem como requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Considerando a manutenção da condenação, o afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e a manutenção da causa de aumento da interestadualidade, a pena aplicada na sentença – 8 anos e 2 meses de reclusão – permanece inalterada.

Com base nesse
quantum
de pena, superior a 8 anos, a fixação do regime inicial fechado é obrigatória, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. Mesmo que a pena fosse ligeiramente inferior, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga), valoradas na primeira fase da dosimetria (art. 42 da Lei 11.343/06), justificariam, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, a imposição de regime mais gravoso que o indicado apenas pelo
quantum
da pena.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que
João Vitor
respondeu ao processo preso preventivamente, tendo a custódia sido mantida na sentença condenatória por persistirem os motivos que a ensejaram, notadamente a garantia da ordem pública (Id. 292705441, p. 9), dada a gravidade concreta do delito (tráfico interestadual de grande quantidade de drogas). A jurisprudência é pacífica no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução não tem, em regra, o direito de apelar em liberdade, especialmente quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva na sentença condenatória. Confira-se:

“(...) 1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando fundamentada na permanência das circunstâncias que a ensejaram. 2. A negativa do direito de recorrer em liberdade é justificada quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e de indícios de vinculação a organização criminosa. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do agente não afastam o periculum libertatis e tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução, desde que permaneçam hígidos os motivos que fundamentaram a prisão preventiva inicial. (...)”
(TJMT, HC n. 1032858-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 25.10.2025).

Assim, mantenho o regime inicial fechado e nego o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, a defesa de
Giacomo
requer, exclusivamente, a redução da pena-base, fixada em 8 anos de reclusão, argumentando que o aumento de 3 anos acima do mínimo legal foi desproporcional, considerando a valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais: antecedentes e circunstâncias do crime (natureza e quantidade da droga). Sugere a aplicação da fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

A irresignação não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores costuma adotar 1/6 como parâmetro de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável. Tal índice, contudo, não possui caráter absoluto, servindo apenas como orientação. Cabe ao Magistrado, de forma motivada e proporcional, fixar a elevação da pena-base segundo as peculiaridades do caso concreto, não estando vinculado a critérios matemáticos rígidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30.08.2022, citado no AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025).

Essa é, inclusive, a lição do Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

No caso em análise, a sentença justificou o aumento da pena-base em relação aos antecedentes de
Giacomo
pela existência de duas condenações criminais anteriores aos fatos, uma por porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0005595-77.2015.8.11.0064; Id. 292705431, p. 1) e outra por tráfico de drogas (autos n. 0005425-63.2021.8.12.0001; Id. 292705427, p. 1). Para as circunstâncias do crime, a sentença destacou a
“(...) diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína, esta de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua expressiva quantidade (2,3 kg de maconha, 2,1 kg de cocaína e 8,35 kg de pasta base de cocaína) (...)”
(Id. 292705441, p. 4).

O montante de quase 13 kg de drogas, incluindo substâncias de alta nocividade como a cocaína, e a diversidade da droga apreendida, justificam uma exasperação que vai além da mera fração de 1/6 por circunstância.

Ademais, o art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que o Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse contexto, segue a jurisprudência deste Tribunal de justiça:

“(...) À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002520-35.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.02.2024, DJe 23.02.2024).

Deste modo, a fundamentação apresentada na sentença para fixar a pena-base em 8 anos, considerando a presença de maus antecedentes (incluindo condenação prévia por tráfico) e, com preponderância, a enorme quantidade, a diversidade e a natureza nefasta das drogas apreendidas, mostra-se concreta, idônea e proporcional à gravidade do delito e às condições do agente, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. O aumento aplicado está devidamente justificado e dentro da margem de discricionariedade vinculada do Julgador.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos
interpostos por
Giacomo Vinicius Ramos da Cruz
e
João Vitor Sancho França
e
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025